Tribunal: TJSP
Processo: 2069036-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2069036-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente TIAGO DE
PAULO CASSIMIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 16 de maio de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069036-03.2020.8.26.0000 -Voto no 32485
2
Voto:
32485
Habeas Corpus:
2069036-03.2020.8.26.0000
Comarca:
Campinas
Vara:
DEECRIM UR 4
Origem:
0003730-70.2020.8.26.0502
Paciente:
Tiago de Paulo Cassimiro
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado de São
Paulo impetra habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Tiago de
Paulo Cassimiro, alegando constrangimento ilegal sofrido pelo paciente
no processo de execução penal no 0003730-70.2020.8.26.0502, o qual
tramita perante o r. Juízo de Direito do DEECRIM UR4, Comarca de
Campinas.
Pleiteia
a
concessão
de
prisão
domiciliar. Aduz que o paciente foi progredido ao regime semiaberto,
mas aguarda vaga no fechado. Sustenta a necessidade de antecipação do
benefício de progressão face a pandemia que assola o país. Aduz sobre as
péssimas condições do sistema penitenciário, o que contribui para
contaminação pelo COVID-19.
O pedido liminar foi indeferido (fls.
37/38).
A digna autoridade apontada como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069036-03.2020.8.26.0000 -Voto no 32485
3
coatora prestou informações (fls. 42/43)
O parecer da douta Procuradoria-Geral
de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 48/50).
É o relatório.
O paciente cumpre pena de 8 anos, 10
meses e vinte dias de reclusão pela prática do crime de roubo
circunstanciado, com término de cumprimento previsto para 8 de agosto
de 2027 (fls. 44/45).
Segundo
informações
prestadas,
o
paciente encontra-se cumprindo pena para qual progredido: semiaberto.
Com efeito, não há cogitar excesso de
execução.
Tratando-se de execução de pena, em
regra, o regime domiciliar somente é permitido ao sentenciado que
cumpre pena em regime aberto, além de ser maior de 70 (setenta) anos
ou acometido de doença grave ou possuir filho menor ou deficiente.
Como alhures afirmado, o paciente
cumpre pena em regime semiaberto.
Logo, não satisfaz o primeiro requisito
legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069036-03.2020.8.26.0000 -Voto no 32485
4
A
recomendação
no
62/2020
do
Conselho Nacional de Justiça não é de aplicação automática, devendo ser
analisado caso a caso.
Não há notícia de contaminados no
presídio em que se encontra o paciente, tampouco documentos que
demonstrem pertencer a algum grupo de risco.
No mais, não está evidenciado que o
Estado, na esfera direta ou indireta da administração penitenciária, não
tenha meios de prontamente oferecer tratamento, em caso de eventual
infecção pelo COVID-19, em observância, inclusive, à regra jurídica
expressamente disposta no artigo 41, inciso VII, da Lei das Execuções
Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.